Tribunal: TJES
Processo: 5019681-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019681-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MAURICIO ELER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. TRABALHO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação dos executados para reconhecer a impenhorabilidade de suas propriedades rurais, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais, examinando se os elementos de prova apresentados pelos executados são suficientes para demonstrar que os imóveis são trabalhados pela família para seu sustento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de coisa julgada, baseada em decisão proferida em outro processo de execução, não se sustenta, pois a impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação das circunstâncias fáticas em cada novo processo.

A Constituição Federal (art. 5º, XXVI) e o Código de Processo Civil (art. 833, VIII) consagram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que sua área não ultrapasse quatro módulos fiscais e seja trabalhada pela família como meio de sustento.

A argumentação do banco agravante mostra-se genérica ao não impugnar especificamente os documentos que levaram à convicção do juízo de primeira instância, o que torna a tese recursal uma mera discordância quanto à valoração da prova, insuficiente para desconstituir a decisão.

A manutenção da decisão é corroborada pela jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça, que, ao analisar a situação fática dos mesmos imóveis em outras execuções, já concluiu por sua impenhorabilidade, afastando os mesmos argumentos agora repetidos pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais pertencentes aos Agravados,
MAURICIO ELER DE OLIVEIRA
e
PAULO CESAR DE MELO
, com fundamento no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil.

A decisão hostilizada acolheu a impugnação dos executados, sob o fundamento de que os documentos por eles carreados aos autos foram suficientes para demonstrar que os imóveis se enquadram no conceito legal de pequena propriedade rural e são explorados em regime de economia familiar, sendo, portanto, impenhoráveis.

1. Da preliminar de coisa julgada.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de coisa julgada arguida pelos Agravados.

Sustentam os Agravados que a impenhorabilidade dos imóveis em tela já foi objeto de decisão definitiva em outro processo de execução (nº 5000499-78.2021.8.08.0028), o que obstaria a rediscussão da matéria.

Embora a tese defensiva se mostre relevante, sobretudo diante dos documentos de ID 12225233 e 12225284, entendo que a preliminar não merece acolhida. E isso porque a questão relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conquanto se submeta à preclusão no processo, está a depender, em ação diversa, efetiva arguição e comprovação pelo executado, mormente porque as circunstâncias fáticas que, num primeiro momento, justificaram o seu reconhecimento, podem não mais existir por ocasião do ajuizamento de novo processo.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Do mérito recursal.

Superada a questão preliminar alusiva à coisa julgada, cinge-se a controvérsia meritória em aferir o acerto da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis dos Agravados.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVI, e o Código de Processo Civil, em seu art. 833, VIII, consagram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, como instrumento de proteção à dignidade humana e à subsistência do núcleo familiar:

CRFB, art. 5º. [...] XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

CPC, Art. 833. São impenhoráveis: [...] VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Para o reconhecimento de tal garantia, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/1993, exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) que a área do imóvel não ultrapasse 04 (quatro) módulos fiscais; e (ii) que a propriedade seja explorada pela família como meio de sustento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVANTES.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são necessários os seguintes requisitos: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que ali deve desenvolver atividade agrícola para o sustento do executado e de sua família.
Precedentes. 2. Derruir a conclusão do acórdão recorrido que entendeu, de acordo com o contexto fático- probatório, que a propriedade rural não era explorada pela família a caracterizar a sua impenhorabilidade, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.728/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso dos autos, é fato incontroverso que os imóveis possuem área inferior ao limite legal, conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, que apontou o módulo fiscal no município de Iúna/ES como sendo de 20 (vinte) hectares. A insurgência do Agravante se concentra, unicamente, na suposta ausência de comprovação do segundo requisito: o trabalho familiar.

A esse respeito, sublinhe-se que a argumentação do banco recorrente se mostra excessivamente genérica e desvinculada dos elementos probatórios concretos dos autos, eis que se limita a afirmar que os Agravados não se desincumbiram de seu ônus probatório. Contudo, o Agravante não impugna especificamente os documentos que formaram o convencimento do magistrado de primeiro grau, especialmente aqueles colacionados nos autos originários, quais sejam as declarações de terceiros e certidões imobiliárias (IDs 12225285, 12225291, 12225292, 12225293).

Sua tese recursal, portanto, não ultrapassa o campo da mera discordância quanto à valoração da prova, o que, por si só, é insuficiente para desconstituir uma decisão devidamente fundamentada.

Ademais, a correção da decisão agravada é corroborada pela jurisprudência recente e reiterada deste próprio Egrégio Tribunal de Justiça, que, em mais de uma oportunidade, já se debruçou sobre a situação fática dos mesmos imóveis, concluindo pela sua impenhorabilidade porque preenchem os requisitos que os caracterizam como pequena propriedade rural.

Nesse sentido são os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nºs 5019614-67.2024.8.08.0000 e 5019973-17.2024.8.08.0000,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000379-69.2020.8.08.0028, que acolheu a impugnação apresentada pelos executados MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA e PAULO CÉSAR DE MELO, reconhecendo a impenhorabilidade de imóveis rurais de suas propriedades e determinando a desconstituição da penhora anteriormente decretada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis penhorados se enquadram como pequenas propriedades rurais, nos termos da legislação aplicável; (ii) verificar se tais propriedades são efetivamente exploradas em regime de trabalho familiar, de modo a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de pequena propriedade rural exige a observância do critério objetivo previsto no art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993, que estabelece o limite de até quatro módulos fiscais. No município de Iúna/ES, o módulo fiscal corresponde a 20 hectares, sendo que os imóveis penhorados possuem, respectivamente, 6,87 hectares e 5,91 hectares, enquadrando-se, portanto, no limite legal. 4. A exploração em regime de economia familiar foi devidamente comprovada mediante documentos acostados aos autos e pela ausência de elementos que infirmem as alegações dos agravados, sendo desnecessária produção probatória adicional. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o imóvel sirva de moradia ao executado nem que o débito exequendo esteja vinculado à atividade produtiva do imóvel. 6. O oferecimento do bem em garantia bancária ou a existência de inadimplemento contratual não afastam a proteção legal conferida pela impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública destinada à preservação da dignidade e subsistência familiar. 7. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, à interpretação sistemática do art. 833, VIII, do CPC e à proteção constitucional ao pequeno produtor rural (art. 5º, XXVI, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC exige a comprovação cumulativa de que a propriedade rural possui área inferior a quatro módulos fiscais e de que é explorada diretamente pela entidade familiar. 2. A exploração em regime de economia familiar pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, não sendo exigível que o imóvel sirva de moradia do executado ou que o débito tenha origem na atividade produtiva. 3. A norma do art. 833, VIII, do CPC é de ordem pública e não pode ser afastada por vontade das partes, mesmo havendo oferecimento do bem como garantia contratual. (TJES, AI: 5019614-67.2024.8.08.0000)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação apresentada nos termos do art. 917, §1º, do CPC, para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural penhorado, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de trabalho familiar. A agravante sustenta a ausência de comprovação quanto ao trabalho familiar e a existência de outros bens em nome dos devedores, além de alegar que os imóveis foram ofertados como garantia em contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural nos termos legais; (ii) estabelecer se tal propriedade é explorada em regime de trabalho familiar, conforme exige o art. 833, VIII, do CPC; (iii) determinar se a oferta do imóvel como garantia contratual afasta a proteção legal da impenhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Considera-se pequena propriedade rural o imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 8.629/1993, interpretação corroborada por jurisprudência do STF, independentemente de haver mais de um imóvel desde que a soma não ultrapasse tal limite. A exploração do imóvel por trabalho familiar ficou demonstrada por provas colacionadas aos autos, como certidões de registro e documentos emprestados de execução anterior, que indicam vínculo com atividade agrícola familiar e ausência de empregados, sendo desnecessária produção probatória adicional. O oferecimento do bem como garantia em contrato bancário não afasta a impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública que visa à proteção da dignidade da família e é insuscetível de renúncia, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A inexistência de outros bens em nome do devedor reforça o caráter de subsistência da propriedade, legitimando a manutenção da proteção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação cumulativa de que a área total não ultrapassa quatro módulos fiscais e de que é explorada em regime de trabalho familiar. A norma do art. 833, VIII, do CPC é de ordem pública, sendo inaplicável a renúncia voluntária mediante oferecimento do bem em garantia contratual. O reconhecimento da impenhorabilidade pode ocorrer nos próprios autos da execução, por simples petição, desde que demonstrados os requisitos legais. (TJES, AI: 5019973-17.2024.8.08.0000)

Como se depreende, a matéria já foi amplamente debatida por esta Corte, que, em análise de caso idêntico, entendeu pela suficiência das provas para a caracterização do trabalho familiar, afastando os mesmos argumentos ora repetidos pelo Agravante.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, pois que se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada, garantindo a proteção constitucional e legal conferida à pequena propriedade rural familiar.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)